Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. “CANETA-ARMA”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, §2o, da Lei no 10.826/2003). A Defesa pugna pela absolvição do réu por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condenação do acusado é válida diante da negativa de autoria e da alegada ausência de provas; e (ii) saber se é cabível nova fixação da pena, apesar de já estabelecida no mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. Deixa-se de conhecer do pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal, na medida em que a sentença assim já o fixou.
4. As provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos coesos e firmes dos policiais civis e o laudo pericial que atestou tratar-se de arma de uso proibido, confirmam a materialidade e a autoria.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.